Tribunal: TJSP
Processo: 0015672-60.2011.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) – Informada a capacidade de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica oficial, ela não faz jus ao recebimento de indenização securitária. – Eventuais deformidades físicas e danos estéticos decorrentes do acidente não são indenizáveis pela tabela instituída pela lei – Pedido improcedente - Recurso não provido.